Tribunal: TJDFT
Processo: 0705412-34.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TENTATIVA DE CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. TESTEMUNHAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, DO CP). INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MANTIDA. REGIME PRISIONAL. READEQUAÇÃO NECESSÁRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTIDADE DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a materialidade pode ser comprovada por vários meios, uma vez que há atos libidinosos que não deixam vestígios. 1.2. Nos delitos contra a liberdade sexual cometidos contra criança, habitualmente praticados às ocultas, as declarações da vítima, quando harmônicas e coesas entre si e com as demais provas dos autos, possuem especial relevância para fundamentar a condenação, principalmente quando ratificadas em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
2. Os atos praticados pelo réu, ao tentar desnudar a criança, com o intuito de alisar e penetrar em seu órgão genital, tornam incabível a desclassificação do delito de estupro de vulnerável para o delito de importunação sexual (art. 215-A, do CP), eis que a conduta do acusado subsume-se com perfeição ao delito tipificado no art. 217-A, do Código Penal em sua modalidade tentada.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe
4. Considerando a pena concreta e a valoração positiva da maioria das circunstâncias judiciais, impõe-se o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “b” e “c”, c/c § 3°, do Código Penal
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para readequar o regime prisional imposto.